Tribunal: STF
Processo: Rcl 63804
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0012340-24.2017.5.15.0135, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 66/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que:



     “O contrato celebrado entre a empresa constituída pelo autor da ação trabalhista e a empresa ora reclamante foi considerado nulo pelo Reclamado e foi declarado o vínculo de emprego entre seu sócio e a distribuidora de medicamentos.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Prossegue aduzindo:



    “A decisão que condenou o ora reclamante considerou uma suposta primazia da realidade, assim como uma distribuição desigual do ônus da prova e alguns supostos indícios de subordinação, para equivocadamente declarar uma suposta subordinação que nunca existiu. Mas, além disso, em nenhum momento apontou que houve coação na contratação, ou apontou algum erro na formalização contratual.



    [...] é impossível basear-se na suposta primazia da realidade para desconstituir um vínculo corretamente estabelecido como não sendo um vínculo de emprego. Ora, alega-se que é necessário ver se há subordinação no desenvolvimento das tarefas. Mas tomar um contrato de prestação de serviço celebrado ENTRE DUAS EMPRESAS e aguardar para ver como as atividades estão sendo desenvolvidas para somente então afirmar que aquela celebração é nula é uma conduta que desfaz o equilíbrio existente entre a livre iniciativa e a proteção social do trabalho.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] 



    e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Câmara do Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0012340-24.2017.5.15.0135, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252 e RE 606003) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, e na ADC 66/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021).



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15, ao analisar o recurso ordinário, manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária.



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do recurso ordinário: 



    “No caso, a reclamante alegou, na inicial, que foi empregada da reclamada de 21/05/2013 até 07/04/2017, porém sem anotação em sua CTPS, já que fora contratada mediante fraudulento contrato de representação comercial. 



    Em defesa, a empresa admitiu a prestação de serviços pela autora, mas sustentou que se tratou de contrato de representação comercial, sem subordinação da reclamante, que trabalhava de forma autônoma (ID. 91cc9f4).



    Diante disso, cabia à reclamada comprovar os fatos alegados em contestação.



    Após detida análise do conjunto probatório, é forçoso concluir pela existência de vínculo de emprego entre as partes.



    Com efeito, restou evidenciado que havia metas a serem cumpridas pela reclamante e que, inclusive, havia cobrança para o atingimento destas.



    [...].



    Evidente, pois, a ausência de autonomia na prestação de serviços, pela reclamante, restando provado que ela atuou como vendedora subordinada da reclamada.



    Registro, por oportuno, que conquanto a empresa de representação comercial da autora tenha sido constituída em 10/01/2013, antes do início do contrato celebrado entre as partes em 21/05/2013, a testemunha Aldair José Rosa confirmou que ‘participou da contratação da reclamante; que a reclamante era prestadora de serviços para uma outra empresa através da CLT; que o depoente explicou que para trabalhar na Santa Cruz a reclamante teria que abrir uma empresa de representação comercial’ (ID. f950b5b).



    Como bem observou o julgador de origem, ‘o real objetivo da ora reclamada não é outro senão desvirtuar um real contrato de trabalho existente entre as partes. De outro ponto, há prova inequívoca confirmando que a reclamante prestava serviços com pessoalidade, de forma permanente e subordinada, em atividades necessárias à consecução dos fins comerciais da empresa, restando configurados os requisitos do art. 3º da Norma Consolidada’ (ID. 271414a).



    Diante do conjunto probatório e em atenção ao artigo 9º da CLT e ao princípio da primazia da realidade, impõe-se a declaração da nulidade do contrato de representação comercial e o reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre as partes, no período de 21/05/2013 a 07/04/2017.” (doc. eletrônico 20, pp. 142-144).



    Trata-se de uma relação entre empresa farmacêutica e uma sócia de pessoa jurídica de representação comercial constituída anteriormente ao início da prestação de serviços. 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco os julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo ao Agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61526 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023)



    No mesmo sentido, Rcl 63271/RS, DJe 31/10/2023, de minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator